Tribunal: STF
Processo: HC 247387
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE PECULATO E DE CORRUPÇÃO PASSIVA. ARTIGOS 303, § 1º, E 308, § 1º, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. ALEGADAS NULIDADES PROCESSUAIS. AUSÊNCIA DE EXAME COLEGIADO NA INSTÂNCIA PRECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o habeas corpus nº 896.166.



    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 12 (doze) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes previstos nos artigos 303, § 1º, e 308, § 1º, do Código Penal Militar.



    Em sede de apelação, o Tribunal de origem negou provimento ao recurso da defesa e deu parcial provimento ao recurso do Ministério Público nos seguintes termos, in verbis:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. AUDITORIA MILITAR. PECULATO E CORRUPÇÃO PASSIVA (ART. 303, § 1.º, DO CÓDIGO PENAL MILITAR E ART. 308, § 1.º, DO CÓDIGO PENAL MILITAR). ACUSADOS, OFICIAIS DA POLÍCIA MILITAR, QUE, OCUPANDO POSTOS ESTRATÉGICOS NA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA PMERJ, AGINDO COM VONTADE LIVRE E CONSCIENTE DE CAUSAR DANO AO ERÁRIO, EM COMUNHÃO DE AÇÕES E DESÍGNIOS ENTRE SI E COM OS CIVIS QUE SERIAM SÓCIOS-ADMINISTRADORES DA EMPRESA MEDICAL WEST E, AINDA, COM UMA FUNCIONÁRIA CIVIL DA PMERJ, DESVIARAM EM PROVEITO PRÓPRIO E DE TERCEIROS NÃO IDENTIFICADOS, A QUANTIA EM DINHEIRO DE R$ 4.217.070,00, PERTENCENTE AO FUSPOM (FUNDO DA SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR DO RIO DE JANEIRO), ATRAVÉS DA SIMULAÇÃO DA AQUISIÇÃO DE 71.500 LITROS DO PRODUTO PERAX RIO 0,2%, CONHECIDO COMO ÁCIDO PARACÉTICO, SUPOSTAMENTE DESTINADO AO HOSPITAL CENTRAL DA POLÍCIA MILITAR DO RIO DE JANEIRO. PRETENSÃO DEFESIVA À ABSOLVIÇÃO (SÉRGIO, HELSON, DÉCIO E KLEBER) QUE SE NEGA. FARTA PROVA DOCUMENTAL E ORAL COLHIDA INQUESTIONÁVEL QUANTO À PARTICIPAÇÃO DE CADA UM DOS ACUSADOS NA EMPREITADA CRIMINOSA. RECONHECIMENTO DA CONSUNÇÃO ENTRE OS DELITOS DE CORRUPÇÃO PASSIVA E PECULATO (DELVO) INVIÁVEL. CRIME DE CORRUPÇÃO PASSIVA QUE NÃO GUARDA RELAÇÃO DE DEPENDÊNCIA QUANTO AO PECULATO, RESTANDO CONSUMADO COM A MERA PROMESSA DE VANTAGEM INDEVIDA. REDUÇÃO DA PENA-BASE (KLEBER), EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA OU REDUÇÃO DA PENA EM 2/3 PELA DELAÇÃO PREMIADA (DELVO) NÃO ACOLHIDAS. REPRIMENDAS FIXADAS FUNDAMENTADAMENTE E COM PROPORCIONALIDADE, OBSERVANDO A JULGADORA AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS ELENCADAS NO ART. 69 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. REDUÇÃO PELA DELAÇÃO PREMIADA SOPESADA COM AS AGRAVANTES E ATENUANTES APLICADAS NA SEGUNDA FASE DOSIMÉTRICA EM RELAÇÃO AO RÉU DELVO. REGIME PRISIONAL MAIS BRANDO (SÉRGIO) IMPOSSÍVEL. REGIME FECHADO ÚNICO ADEQUADO AOS OBJETIVOS REPRESSIVO/PREVENTIVO DA PENA. APELO MINISTERIAL OBJETIVANDO A MAJORAÇÃO DAS PENAS-BASE IMPOSTAS AOS RÉUS QUE NÃO SE CONCEDE. JUÍZO A QUO QUE FIXOU AS PENAS-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL, ATENTA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS AOS RÉUS JÁ FORAM CONSIDERADAS NA SENTENÇA QUE, EM CONSEQUÊNCIA, MAJOROU AS PENAS-BASE E RECONHECEU CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES, FINDANDO POR IMPOR PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE ELEVADAS. DETERMINAÇÃO DA PERDA DO CARGO PÚBLICO DOS ACUSADOS VIÁVEL. PERDA DA FUNÇÃO QUE CONSTITUI EFEITO ESPECÍFICO DA CONDENAÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 92, I, B, DO CÓDIGO PENAL. EVIDENTE NECESSIDADE DO AFASTAMENTO DA FUNÇÃO PARA RESGUARDO DA SOCIEDADE. CASSAÇÃO DOS BENEFÍCIOS DA DELAÇÃO PREMIADA DOS RÉUS DÉCIO, HELSON E SÉRGIO IMPOSSÍVEL. PRECLUSÃO. COLABORAÇÃO PREMIADA HOMOLOGADA CORRETAMENTE E MANTIDA POR OCASIÃO DA SESSÃO DE JULGAMENTO EM PRIMEIRO GRAU, SEM OPOSIÇÃO MINISTERIAL NA OPORTUNIDADE. IMEDIATA EXECUÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE INCABÍVEL. RÉUS QUE RESPONDERAM AO PROCESSO SOLTOS. NÃO DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA. EXECUÇÃO DA PENA QUE DEVE SER DETERMINADA APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO CONDENATÓRIA. DECLARAÇÃO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE, PELA MORTE (ART. 109, I, DO CÓDIGO PENAL), DO RÉU RICARDO COUTINHO PACHECO, CONFORME CERTIDÃO DE ÓBITO JUNTADA AOS AUTOS. DESPROVIMENTO DOS RECURSOS DOS RÉUS KLEBER, DÉCIO, HELSON, SÉRGIO E DELVO, RESTANDO PREJUDICADO O APELO DE RICARDO, SENDO DECLARADA EXTINTA A SUA PUNIBILIDADE PELA MORTE, E PARCIAL PROVIMENTO DO APELO MINISTERIAL PARA DETERMINAR A PERDA DO CARGO PÚBLICO DOS RÉUS.”



    Contra esse decisum, foi manejado habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o writ. 



    Sobreveio a presente impetração, na qual a defesa aponta constrangimento ilegal consubstanciado na existência de nulidades processuais.



    Alega “ter sido cerceado em apresentar provas de que todas as suas assinaturas nos processos físicos de licitação foram falsificadas, e que jamais interagiu com senha pessoal nos procedimentos fundamentais para liberação e pagamento dos contratos”. Afirma que “pouco importa que a condenação foi ou não fruto das ilações dos réus-colaboradores. A questão é, se algum benefício foi atribuído é porque alguma coisa restou aproveitado, e mais certo ainda que, o constrangimento ilegal experimentado pelo Paciente reside no fato da violação dos princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa devido à falta de oportunidade de contraditar in oportuno tempore e por último todas as alegações dos réus-colaboradores”.



    Ainda, aponta que “o delator precisa que o MP obtenha a condenação para ter sucesso em seu acordo, consequentemente suas alegações finais devem ser depositadas preferencialmente após fala ministerial, fornecendo ao processo e ao juiz todos os argumentos que entender necessário para conseguir efetivar sua delação, auxiliando o órgão acusador a obter uma sentença condenatória, sobretudo confessando sua participação no crime como se propôs desde o início. Também é bastante providencial, que os acusados delatados tenham o direito de inquirir o acusado colaborador na audiência de interrogatório, bem como se contrapor em modo posterior aos argumentos constantes das alegações finais por este ofertado”. Sustenta que “a nulidade absoluta não está sujeita ao efeito da preclusão. Arguida ou não, deve ser reconhecida em qualquer fase em que se encontre o processo, em qualquer instância, mesmo após o trânsito em julgado, nesta última hipótese por meio de habeas corpus ou revisão criminal”.



    Ao final, formula pedido, nos seguintes termos:



    “Ante o exposto, requer a Defesa Técnica do Paciente seja conhecida a presente ação constitucional para que: 



    a) Liminarmente, SEJA CONCEDIDA a ordem de habeas corpus, reconhecendo-se a ilegalidade do acórdão prolatado pelo TJRJ na Apelação 0399107-48.2014.8.19.0001, para o fim de suspender os efeitos da condenação do PACIENTE, até julgamento final do Writ; 



    b) Seja dispensada a requisição de informações às autoridades coatoras, porquanto a presente ação mandamental é instruída com cópia integral dos autos originais no bojo do Agravo em Recurso Extraordinário tombado sob o número ARE 1519081. 



    c) Promovam-se as oitivas dos membros do Ministério Público Federal e Estadual; 



    d) Ao final, concedida ou não a liminar, seja no mérito reconhecida a ilegalidade do acórdão impugnado para o fim de ANULAR o processo de referência, ao fim e ao cabo de conceder ao Paciente KLÉBER DOS SANTOS MARTINS, trilhar validamente o devido processo legal, a partir da audiência de instrução e julgamento e obedecendo com rigor sobretudo a preferência na ordem de produzir alegações finais (sempre depois do Réu-Colaborador e se ainda existirem) e, ainda, que o Ministério Público Militar natural insista na extinção da colaboração premiada, seria impossível ao Parquet apontar ao Paciente todas os vieses que ele acredita serem mentirosos por parte dos ex-delatores em relação à prática do delito versado na Apelação Criminal de referência. 



    e) Alternativamente que Vossas Excelências ABSOLVAM o Paciente porque não se concebe um processo complexo tenha sido edificado em cima de mentiras e nulidades, sobretudo sentença de piso e Acórdão bastante tendenciosos. Ademais, o Juiz Natural não observou a TEORIA DA DECISÃO insculpida no Art. 926 do CPC que elucida que todas as decisões devem ser estáveis, íntegras e coerentes, porque toda instrução demonstrou um ferrenho ativismo. 



    f) Subsidiariamente, caso não seja conhecido o habeas corpus, seja a ordem concedida de ofício, diante da manifesta ilegalidade (CRFB/88, art. 5.º, LXVIII; CPP, art. 654, § 2.º).”



    É o relatório, DECIDO.



    Ab initio, verifico, em consulta ao sítio eletrônico da Corte Superior, a ausência de julgamento colegiado acerca do mérito da questão levada a seu conhecimento. Assim, não restou exaurida a jurisdição no âmbito daquela Corte, conforme exigido pelo artigo 102, inciso II, alínea a, da Constituição Federal, in verbis:



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    II – julgar, em recurso ordinário:



    a) o "habeas-corpus", o mandado de segurança, o "habeas-data" e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão. (grifei).



    O constituinte fez clara opção pelo princípio da colegialidade ao franquear a competência desta Corte para apreciação de habeas corpus – consoante disposto na alínea a do inciso II do artigo 102, da CRFB, – quando decididos em única instância pelos Tribunais Superiores. E não há de se estabelecer a possibilidade de flexibilização dessa regra constitucional de competência, pois, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades – no caso, membros de Tribunais Superiores – cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014 ). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 218.896-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 16/9/2022)



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ENUNCIADO N. 691 DA SÚMULA DO SUPREMO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. 1. Não se admite habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de ministro de Tribunal Superior, por caracterizar supressão de instância. 2. Agravo interno desprovido. (HC 229.633-AgR, Segunda Turma, Rel. Min, Nunes Marques, DJe de 13/9/2023)



    A Constituição Federal restringiu a competência desta Corte às hipóteses nas quais o ato imputado tenha sido proferido por Tribunal Superior, considerando o princípio da colegialidade. Entender de outro modo, para alcançar os atos praticados por membros de Tribunais Superiores, seria atribuir à Corte competência que não lhe foi outorgada pela Constituição.



    Demais disso, in casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis:



    “Em razão da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, o Superior Tribunal de Justiça passou a acompanhar a orientação do Supremo Tribunal Federal, no sentido de não ser admissível o emprego do writ como sucedâneo de recurso ou revisão criminal, a fim de não se desvirtuar a finalidade dessa garantia constitucional, preservando, assim, sua utilidade e eficácia, e garantindo a celeridade que o seu julgamento requer.



    Oportuno registrar que referido entendimento foi ratificado pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em 10/6/2020, no julgamento da Questão de Ordem no Habeas Corpus n. 535.063/SP, a qual foi ‘acolhida, por maioria, para não conhecer do habeas corpus por não ser sucedâneo do recurso ordinário’. 



    Nessa linha de intelecção, como forma de racionalizar o emprego do habeas corpus e prestigiar o sistema recursal, não se admite a sua impetração em substituição ao recurso próprio. Todavia, em homenagem ao princípio da ampla defesa, tem se admitido o exame da insurgência, para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal passível de ser sanado pela concessão da ordem, de ofício. 



    Nada obstante, na hipótese dos autos, constata-se que a defesa efetivamente interpôs o recurso cabível, qual seja, o agravo em recurso especial protocolizado nesta Corte Superior com o n. 2024/0070215-3, no qual se aponta a mesma nulidade indicada no presente mandamus. 



    Nesse contexto, tendo a defesa se utilizado simultaneamente do habeas corpus e do recurso apropriado, tem-se manifesta a subversão do sistema recursal e de violação ao princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais, o que impede o conhecimento do presente mandamus. 



    Com efeito, ‘a jurisprudência desta Corte não admite a tramitação concomitante de recursos e habeas corpus manejados contra o mesmo ato, sob pena de violação do princípio da unirrecorribilidade’. (AgRg no HC n. 823.337/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 21/8/2023.) No mesmo sentido:



    [...]



    Pelo exposto, indefiro liminarmente do mandamus.”



     



    Deveras, em relação à matéria de fundo, verifico que a fundamentação da decisão do Tribunal a quo reside na insuscetibilidade de atuação porquanto “manifesta a subversão do sistema recursal e de violação ao princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais, o que impede o conhecimento do presente mandamus”.



    Nesse contexto, o conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado a questão de fundo consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. LIVRAMENTO CONDICIONAL. ANÁLISE DO PREENCHIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO. FATOS E PROVAS. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL . 1. A jurisprudência do STF é pacífica no sentido de que se os temas versados na impetração “não foram examinados no ato coator não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências” (HC 212.933-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes). Vejam-se, nessa linha, os seguintes julgados: HC 213.208-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia; HC 212.535-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes. 2. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o pronto acolhimento da pretensão defensiva. 3. Eventual acolhimento da pretensão defensiva no sentido de que o paciente preenche os requisitos necessários à concessão do livramento condicional demandaria o revolvimento do conjunto fáticoprobatório, inviável em habeas corpus (HC 118.927-AgR, redator para o acórdão o Min. Edson Fachin). 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 215.817-ED-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 6/10/2022)



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. HABEAS CORPUS UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. É inviável a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. Não se admite o habeas corpus, por caracterizar supressão de instância, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator. 3. A revisão da fração aplicada na dosimetria da pena é inadmissível na via estreita do habeas corpus, que não comporta dilação probatória. 4. Ausentes ilegalidade ou vício de fundamentação, não cabe refazer a dosimetria da pena em habeas corpus. 5. Agravo interno desprovido. (HC 217.613-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 6/10/2022)



    Outrossim, eventual exame da pretensão defensiva demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 130.439, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/5/2016)



    Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.



    Publique-se. 



    Brasília, 15 de outubro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente